Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-33.2016.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
res no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Sentença reformada – Invertida a sucumbência – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001373-33.2016.8.26.0311; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Repetição de indébito

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Junqueirópolis

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois o Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos proventos do apelante – Pretensão à restituição da contribuição previdenciária sobre o valor do adicional de local de exercício (ALE), no período de setembro

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois o Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos proventos do apelante – Pretensão à restituição da contribuição previdenciária sobre o valor do adicional de local de exercício (ALE), no período de setembro de 2011 a março de 2013 – Sentença de procedência – Impossibilidade da restituição da contribuição previdenciária decorrente da verba "Adicional de Local de Exercício" – Reconhecimento desta Câmara de que o referido adicional trata-se de aumento disfarçado dos vencimentos de modo que se incorpora a estes, razão pela qual a incidência de contribuição previdenciária é devida – Inteligência das Leis Complementares no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Sentença reformada – Invertida a sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000307006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001373-33.2016.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDVALDO
MORELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
2
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Edvaldo Morelli
Comarca: Junqueirópolis
Voto no 16.964
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois
o Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos
proventos do apelante Pretensão à restituição da contribuição
previdenciária sobre o valor do adicional de local de exercício
(ALE), no período de setembro de 2011 a março de 2013
Sentença de procedência
Impossibilidade da restituição da
contribuição previdenciária decorrente da verba “Adicional de
Local de Exercício” Reconhecimento desta Câmara de que o
referido adicional trata-se de aumento disfarçado dos vencimentos
de modo que se incorpora a estes, razão pela qual a incidência de
contribuição previdenciária é devida
Inteligência das Leis
Complementares no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE
caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas
Precedentes desta Câmara e deste Tribunal Sentença reformada
Invertida a sucumbência Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação da Fazenda do Estado de São
Paulo em face da r. sentença de fls. 78/82 que, em ação declaratória c/c
repetição indébito tributário1 ajuizada pelo agente de segurança penitenciária
Edvaldo Morelli, objetivando a restituição da contribuição previdenciária
que incidiu sobre o Adicional Local de Exercício (ALE) até a vigência da Lei
Complementar Estadual 1.197/2013 pelo período imprescrito, julgou
procedente o pedido para “CONDENAR a requerida a restituir os valores
descontados, cuja importância será apurada em liquidação de sentença,
respeitada a prescrição quinquenal, atualizado monetariamente a partir dos
respectivos depósitos e juros de mora a partir da citação, observando-se o
disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei Federal no 11.960/09. Em razão da sucumbência, arcará o requerido com
a verba honorária, a qual, com fulcro no art. 85, § 3o, I, do Código de
1 Valor da causa em 28/10/2016: R$ 5.933,96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
3
Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído da
condenação” (fl. 81).
Pugna a Fazenda Estadual pela reforma do julgado, sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito,
afirma que houve legal recolhimento da contribuição sobre o ALE, nos
termos da LCE 1.062/2002, pois a vantagem nunca foi de fato um adicional
eventual, mas um acréscimo de vencimentos, a afastar a pretensão de
restituição do valor.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído ao Des. Camargo Pereira em 05/06/2017
(fl. 134) e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 135).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restituição da
contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício
ALE que recebeu o autor na condição de agente de segurança penitenciária,
sendo que os descontos ocorreram entre setembro de 2011 e março de 2013.
O magistrado a quo julgou procedente o pedido de restituição
dos descontos realizados para “CONDENAR a requerida a restituir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
4
valores descontados, cuja importância será apurada em liquidação de
sentença, respeitada a prescrição quinquenal, atualizado monetariamente a
partir dos respectivos depósitos e juros de mora a partir da citação,
observando-se o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei Federal no 11.960/09. Em razão da sucumbência,
arcará o requerido com a verba honorária, a qual, com fulcro no art. 85, §
3o, I, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) do valor
atribuído da condenação” (fl. 81).
Desta decisão, a Fazenda Estadual recorreu, sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito,
afirma que houve legal recolhimento da contribuição sobre o ALE, nos
termos da LCE 1.062/2002, pois a vantagem nunca foi de fato um adicional
eventual, mas um acréscimo aos vencimentos, a afastar a pretensão de
restituição do valor.
Pois bem. O recurso merece provimento.
Afasta-se, de plano, a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois a demanda versa sobre pagamento de contribuição previdenciária,
afetando de forma comum a Fazenda do Estado, responsável tributário pelo
recolhimento e pagamento dos proventos do apelado, e a SPPREV, órgão
responsável por administrar a folha de pagamento das pensões e
aposentadorias da administração direta e indireta do Estado.
Feita essa consideração, passa-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
5
A Lei Complementar Estadual n° 1.012/07, que trata da
manutenção do regime próprio de previdência social do estado, estabelece em
seu artigo 8o:
Artigo 8o - A contribuição social dos servidores públicos titulares
de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo,
para a manutenção do regime próprio de previdência social do
Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze
por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de
contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos,
dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras
vantagens, excluídas:
(...)
6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho;
(...)
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei; e
Da leitura do dispositivo, infere-se que as parcelas
remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, quando não
incorporáveis para fins de aposentadoria, devem ser excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
A respeito, firmou-se a jurisprudência do Col. STF, “no sentido
de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da
contribuição previdenciária” (AI 710.361/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
07/04/2009, Primeira Turma).
Desse modo, para que seja excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deve ser analisada a natureza jurídica do
Adicional de Local de Exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
6
A Lei Complementar Estadual no 689/1992 instituiu o ALE aos
integrantes da Polícia Militar que estivessem exercendo suas atividades
profissionais em Organização Policial Militar, classificadas em razão da
complexidade das atividades exercidas e dificuldades de fixação profissional,
configurando-se, claramente, como gratificação de função, a inviabilizar
a sua incorporação aos vencimentos.
O benefício foi instituído, em termos similares, aos integrantes
da Polícia Civil do Estado pela LCE no 696/1992 e aos Agentes de Segurança
Penitenciária pela LCE no 693/1992.
Todavia, com o advento da LCE no 1.109/102 e suas alterações
pela LCE no 1.114/10 (em 06/05/10 e 26/05/10) e LCE no 1.197/13, o
Adicional de Local de Exercício - ALE passou a ter caráter geral por ter
sido estendido aos inativos e pensionistas, não mais se aplicando o disposto
no art. 8o, item 6, da LCE no 1.012/07.
Assim, forçoso concluir que se mostra legal a incidência da
contribuição previdenciária sobre o referido adicional em razão do
advento da LCE no 1.109/10, que reconheceu o caráter remuneratório e
geral da referida verba, revelando a intenção do legislador de que o ALE
era, na verdade, desde sua origem, aumento disfarçado dos vencimentos, o
que já foi reconhecido por esta Câmara por ocasião do mandado de segurança
2 Artigo 4o - Os Agentes de Segurança Penitenciária farão jus ao Adicional de Local de
Exercício instituído pela Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992, na base
de 100% (cem por cento) do valor correspondente à classificação da Unidade do Sistema
Penitenciário (USISP) em que se encontravam em exercício no momento da aposentadoria,
a ser pago em valor fixo, a partir da data da vigência desta lei complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
7
coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053, sob relatoria do Des. Ronaldo
Andrade, admitindo-se o caráter geral da referida vantagem3.
Repisa-se que, com o advento da LCE no 1.109/10, houve mero
reconhecimento da natureza genérica da vantagem, afastando seu caráter
eventual, de modo a autorizar a cobrança da contribuição previdenciária sobre
ela, não tendo o autor direito à restituição da referida verba tributária.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara e deste Tribunal:
Apelação
Agente de Segurança Penitenciária
Preliminar:
ilegitimidade passiva Inocorrência A FESP é a responsável pela
arrecadação e repasse da contribuição previdenciária Mérito
Pretende-se
a
restituição
da
importância
descontada
da
remuneração do servidor a título de contribuição previdenciária
sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE), referente ao
período de agosto de 2011 a março de 2013 Não acolhimento A
contribuição social dos servidores públicos incidirá sobre a
totalidade da base da contribuição, incluindo-se o vencimento do
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes,
excluindo-se, entre outras, as parcelas remuneratórias pagas em
decorrência de local de trabalho. Neste contexto, a natureza
jurídica do Adicional de Local de Exercício (ALE) de aumento
disfarçado impede a aplicação da exceção de que trata o art. 8o,
§ 1o, item 6, da Lei Complementar no 1.012/07, pelo que o
pagamento da contribuição previdenciária sobre ALE se
mostra regular Reforma da sentença, com readequação do ônus
de sucumbência Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000447-59.2017.8.26.0168;
Relator: José
Luiz
Gavião
de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 26/09/2019)
3 Mandado de segurança. Policiais militares inativos e pensionistas. Adicional de Local de Exercício (ALE)
Admissibilidade. Acréscimo pecuniário devido a todo policial militar. Vantagem de caráter geral que deve
ser estendida aos inativos e pensionistas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recursos não providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0029622-82.2011.8.26.0053; Relator
(a): Ronaldo Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/11/2013; Data de Registro:
06/12/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
8
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Pretensão
ao
reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de
contribuição previdenciária sobre o Adicional de Local de
Exercício (ALE), entre setembro de 2.011 e fevereiro de 2.013,
bem com a restituição dos valores Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Não cabimento PRELIMINAR
Prescrição do fundo de direito Afastamento Aplicação da
Súmula no 85, 18/06/1.993, do STJ Incidência da prescrição
apenas às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o
ajuizamento da ação MÉRITO Vedação expressa no art. 8o da
Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2.007, de inclusão das
"parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho" na base de cálculo da contribuição previdenciária,
salvo nos casos em que o servidor estadual opta expressamente
pela sua inclusão ALE, contudo, que tem caráter de aumento
disfarçado de vencimento, sendo pago, indiscriminadamente, a
todos os agentes penitenciários ativos ou inativos, a partir do
advento da Lei Comp. Est. no 1.109, de 06/05/2010 Adicional
que se tornou parcela incorporável para fins de aposentadoria,
razão pela qual passou a servir de base de cálculo para a
contribuição previdenciária, ficando afastada a vedação do art.
8o da Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2007 Sentença mantida
APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação
Cível
1001474-59.2016.8.26.0638;
Relator: Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
ACÓRDÃO APELAÇÃO SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
RE no 593.068/SC, Tema no 163 STF RETORNO DOS AUTOS
À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
QUE INCIDIRAM SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE) - Descabimento - O ALE constituiu um
aumento disfarçado de vencimentos, inferindo-se de tal
entendimento que a legislação previdenciária não o excluiu da
hipótese de incidência tributária, de modo a serem corretos os
descontos, atendendo inclusive aos escopos constitucionais de
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS - Rejeita-se a preliminar
de ilegitimidade passiva da FESP e dá-se provimento à apelação,
para julgar a demanda improcedente - Entendimento adotado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
9
está de acordo com a orientação do STF ("Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias',
'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade") - Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
CPC/2015, verifica-se ser caso de manutenção do v. Acórdão.
(TJSP; Apelação
Cível
3003422-05.2013.8.26.0477;
Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à
devolução dos valores descontados a título de contribuição
previdenciária sobre o Adicional de Local de Exercício até o
advento
da
Lei
Complementar
Estadual
n.
1.197/13.
Inadmissibilidade. Verba que, desde a sua origem, ostenta
caráter de vantagem geral e permanente. Inaplicabilidade da
exceção prevista na Lei Complementar Estadual n. 1.012/07.
Precedentes. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042228-29.2017.8.26.0114;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE)
RESTITUIÇÃO DE VALORES

DESCABIMENTO Pretende o autor, investigador de polícia, a
restituição de valores descontados a título de contribuição
previdenciária incidente sobre o ALE, no período de julho/2007 a
março/2013, ressalvada a prescrição quinquenal
Planilha de
cálculos que considerou o pedido de novembro/2011 a
fevereiro/2013
LCEs nos 1.062/2008 e 1.114/2010, que
concederam a extensão do ALE aos inativos e aposentados (...)
Descontos corretamente efetuados, consoante legislação vigente
à época, em vista de sua evidente repercussão nos proventos e
benefícios, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do
beneficiário, bem como em respeito ao princípio da preservação
do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário
(CF, art. 40)
Sentença reformada para julgar o pedido
improcedente Inversão da sucumbência Verba honorária fixada
por equidade, pois sua fixação em percentual sobre o valor da causa
se mostraria irrisório e desproporcional aos serviços prestados
Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1001903-57.2016.8.26.0660;
Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
10
Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
Dou, portanto, provimento à apelação interposta pela
Fazenda Estadual para, reformando a sentença, julgar improcedente a
ação, reputando como legais os descontos incidentes sobre o adicional de
local de exercício.
Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, devendo ser observada a previsão do art. 98 do CPC4
para o apelado autor, já que é beneficiário da justiça gratuita, que foi deferida
pelo magistrado a quo (fl. 42).
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento à apelação
para, reformando a sentença, julgar improcedente a ação, reputando como
legais os descontos incidentes sobre o adicional de local de exercício.
Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, devendo ser observada a previsão do art. 98 do CPC
4 Art. 98 do CPC. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
§1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VI - os honorários do advogado (...)
§2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001373-33.2016.8.26.0311 -Voto no 16.964
11
para o apelado autor, já que é beneficiário da justiça gratuita, que foi
deferida pelo magistrado a quo (fl. 42).
MAURÍCIO FIORITO
Relator